Tribunal: TJMT
Processo: 1039783-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039783-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO “AD EXITUM”. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 22, §2o, DO EOAB. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários no valor de R$ 18.137,98, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O banco sustenta nulidades processuais (cerceamento de defesa, fundamentação padronizada, violação ao art. 371 do CPC e decisão extra petita) e, no mérito, defende a quitação integral dos serviços, a observância das cláusulas contratuais que previam remuneração por êxito e a impossibilidade de arbitramento judicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada ou julgamento extra petita; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, mesmo havendo cláusula de remuneração por êxito; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelo advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é adequado quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os fatos relevantes encontram-se documentalmente comprovados, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal.

4. A sentença analisa especificamente o contrato firmado entre as partes, examina as cláusulas pertinentes e aprecia os documentos de quitação apresentados, atendendo aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, §1o, do CPC.

5. Não há decisão extra petita, pois o pedido formulado na inicial consiste no arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado após a rescisão unilateral do contrato, exatamente nos limites apreciados na sentença.

6. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o advogado de concluir os serviços e de auferir honorários vinculados ao êxito, circunstância que autoriza o arbitramento judicial de remuneração proporcional ao trabalho realizado, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

7. A aplicação da norma legal não configura revisão contratual, mas integração de lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada, preservando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Cláusula contratual que prevê o perecimento do direito a honorários pelos serviços não concluídos, interpretada de forma literal, revela-se abusiva por permitir ao contratante beneficiar-se do trabalho do advogado sem contraprestação.

9. Os termos de quitação apresentados pelo banco referem-se apenas a valores de adiantamento pela distribuição das demandas, não abrangendo os honorários vinculados ao êxito nem os serviços prestados até a rescisão contratual.

10. O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional à atuação profissional desenvolvida, ao período de prestação dos serviços e às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda.

2. A aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 configura integração de lacuna contratual e não revisão do contrato.

3. Cláusula contratual que prevê a perda integral de honorários em razão da rescisão antecipada, sem remuneração proporcional ao trabalho realizado, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 371, 489, §1o, 492 e 85, §§2o e 11; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CC, arts. 121, 421, 421-A, 422 e 476; CF/1988, arts. 5o, XIII, e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; TJMT, Apelação no 1002270-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1039783-70.2023.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1039783-70.2023.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$18.137,98 (dezoito mil, cento e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 349753907).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide; b) violação autônoma ao art. 371 do CPC, por ausência de exame crítico da prova; c) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto (art. 489, §1o, IV e VI, CPC); e, d) nulidade por decisão “extra petita”.

No mérito, afirma que a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Alega a ausência de implementação de condição suspensiva, pois não houve “recuperação final” do crédito, requisito contratual para pagamento de honorários de êxito.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas.

Destaca que a cumulação de INPC (do arbitramento) com juros de 1% a.m. (da citação) carece de justificativa técnico-jurídica e pode redundar em duplicidade de atualização. Requer-se a

adequação dos marcos e, se necessário, a adoção de índice único, vedado o “bis in idem” (ID 349753915).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 349753922).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que seria necessária a produção de prova testemunhal para demonstrar a validade do contrato e a compreensão das partes sobre seus termos.

Não assiste razão ao recorrente.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo medida que se impõe quando a questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produção de provas em audiência.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, tratando-se de matéria eminentemente jurídica.

Os fatos relevantes - a existência do contrato, a prestação dos serviços e a rescisão unilateral - são incontroversos e estão amplamente documentados nos autos.

A oitiva das partes seria absolutamente desnecessária e protelatória, não se justificando a reabertura da instrução processual.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA E DESCOLADA DO CASO CONCRETO)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta que a sentença teria adotado fundamentação genérica, sem enfrentar as especificidades do contrato e dos documentos apresentados.

A alegação não procede.

A sentença recorrida analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo suas principais cláusulas, especialmente a Cláusula 6 (que trata da remuneração), a Cláusula 6.22 (quitação anual) e a Cláusula 17 (rescisão contratual).

A magistrada sentenciante examinou os termos de quitação apresentados pelo apelante, consignando expressamente que tais documentos se referem aos valores de adiantamento pela distribuição das ações, não se confundindo com os honorários contratuais vinculados ao êxito ou com os honorários sucumbenciais.

A sentença fundamentou adequadamente a procedência do pedido, com base na rescisão unilateral do contrato antes do término dos processos, na efetiva prestação de serviços pelo apelado, na natureza alimentar da verba honorária e na necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do banco.

O fato de a sentença citar princípios gerais do direito (boa-fé objetiva, função social do contrato, vedação ao enriquecimento sem causa) não a torna genérica ou padronizada. Ao contrário, demonstra a adequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável.

Logo, a fundamentação atende plenamente aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do

mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na

espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois

permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (R$ 18.137,98) deve ser mantido, uma vez que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026